Tribunal: TJDFT
Processo: 0721189-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721189-26.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: RAMON PATRÍCIO COSME SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DAS PENAS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. TRÁFICO. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 112, V, DA LEP, INCLUÍDO PELA LEI N.o 13964/19. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LACUNA LEGISLATIVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PERCENTUAL DE 40% (2/5) PARA PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando a ausência de previsão legal acerca do percentual de pena que deve ser cumprido para fins de progressão de regime nos casos em que o agente é condenado por crime hediondo ou equiparado, além de ser reincidente em outro tipo de crime, deverá ser adotada a solução mais benéfica a ele, ou seja, deverá ser aplicado o percentual de 40% (quarenta por cento), previsto no inciso V do artigo 112 da Lei de Execuções Penais. 2. Não se pode exigir o resgate de 60% da pena para a obtenção da progressão de regime, circunstância restrita aos reincidentes “na prática de crime hediondo ou equiparado”, nos termos do novo art. 112, VII, da LEP, sob pena de ocorrência de inaceitável interpretação extensiva da norma penal, em desfavor do sentenciado. 3. Escorreita a decisão do juízo a quo que aplicou retroativamente o artigo 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais, com a redação da Lei no 13.964/2019, para que seja observada a proporção de 40% (quarenta por cento) do cumprimento da pena para a progressão de regime, haja vista a ausência de reincidência específica do agravado em crime hediondo ou equiparado e diante da novatio legis in mellius. . 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão agravada mantida. O recorrente alega violação ao artigo 112, inciso V, da Lei 7.210/84, sustentando que em hipóteses como a dos autos, em que o crime praticado é hediondo e o apenado é reincidente, não há que se falar em aplicação do percentual de 40% (quarenta por cento) para a progressão de regime. Assevera, ademais, que o dispositivo de lei tido por violado é expresso quanto à aplicação do referido percentual para o caso de réu primário, não fazendo qualquer ressalva quanto à reincidência específica em crime hediondo ou equiparado. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos e do STJ, em reforço à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012